Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715329-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO Diante dos Embargos de Declaração opostos pelo paciente em face de decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora